Tribunal: TJSP
Processo: 0000126-86.2020.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Alegação de preparo irregular. Inadmissibilidade. Autenticação mecânica na guia. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Fase de cumprimento do julgado. Sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de declarar devido o importe de R$ 984.976,36, condenando a requerida à pena por litigância de má-fé,

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Alegação de preparo irregular. Inadmissibilidade. Autenticação mecânica na guia. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Fase de cumprimento do julgado. Sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de declarar devido o importe de R$ 984.976,36, condenando a requerida à pena por litigância de má-fé, fixada a multa em 5% sobre o valor da causa. Insurgência da impugnante-executada. Admissibilidade em parte. Obrigação de fazer imposta à executada consubstanciada no refazimento do muro divisório de acordo com o que foi apurado no laudo pericial. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo ilustre magistrado singular: "Os exequentes demonstraram, através de fotografias juntadas com a inicial (fls. 40 e fls. 48), que o marco instituído pela prova pericial realizada na fase de conhecimento, no qual deveria se dar a correta edificação do muro, não foi observado pela executada, de forma que a incidência da multa processual instituída em sentença e da indenização por perdas e danos (traduzidas no necessário pagamento de um valor de aluguel cf. fls. 24 e ss), são devidas nos exatos termos da inicial e dos cálculos atualizados contidos às fls. 225 e ss". Sentença mantida neste aspecto. Multa. Litigância de má-fé. Ausência de elementos objetivos que demonstrem que a executada tenha se utilizado da ação judicial como meio de obtenção de vantagem indevida. Condenação afastada. Igualmente, afasta-se a multa de 2% sobre o valor dado à causa, em razão da interposição de embargos declaratórios, visto que neste caso não restou evidenciada a intenção protelatória da parte. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.